Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL QUE NÃO INDICA A LINHA FIXA CONTESTADA PELA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE CANCELAMENTO DA LINHA INFRUTÍFERAS. PROTOCOLOS INDICANOS NA PETIÇÃO INICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo alegação pela consumidora de não contratação do serviço, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. Os documentos acostados pela reclamada não são suficientes para demonstrar a contratação da linha fixa pela autora, pois trata-se de contrato digital com dados incorretos da reclamante e, não bastasse isso, a linha originária das cobranças não é indicada no documento. A recorrente, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório a teor do disposto no art. 373, II do CPC.
3. Ademais, houve descaso da empresa em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora.
4. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral, como é o caso dos autos.
5. Considerando a inexistência de prova da regularidade da contratação, impõe-se a devolução, em dobro, dos valores pagos pela consumidora, nos termos do art. 42 do CDC.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece ser reduzido, pois adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021188-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SANTA DOS REIS - ME - CNPJ: 07.158.008/0001-20 (RECORRENTE), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022